Tribunal: TJMT
Processo: 1036694-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036694-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (AGRAVANTE), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVANTE), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (AGRAVANTE), DIRCEU LUIZ FLUMIAN - CPF: 727.158.048-49 (AGRAVADO), JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN - CPF: 823.899.691-00 (AGRAVADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIADE – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL E INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA CONFIRMADA POR ESTE SODALÍCIO – CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há falar em não conhecimento do Agravo de Instrumento, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, em virtude da oposição posterior da aclaratórios contra a mesma decisão recorrida e prontamente rejeitados pelo Juízo.

O conhecimento direto por este Tribunal de matéria ainda não deduzida na origem acarretaria em supressão de instância.

O direito invocado pelos Recorrentes já foi analisado e rejeitado tanto em Primeira quanto em Segunda Instância, que reconheceram o inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas da aquisição do bem e a necessidade de restituição de sua posse aos Agravados, o que apenas corrobora que a determinação de desocupação da área litigiosa na decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença não carece de reforma.

Possível a designação do imóvel objeto do litígio como caução para fins de determinação de sua desocupação em cumprimento provisório de sentença.

O prazo de 15 (quinze) dias fixado para o cumprimento da determinação se mostra adequado, não carecendo de revisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036694-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA, ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA e MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA

AGRAVADOS:

DIRCEU LUIZ FLUMIAN, JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA, ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA e MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 1002561-10.2024.8.11.0049, promovido por DIRCEU LUIZ FLUMIAN e JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN, decorrente da Ação de Reintegração de Posse por eles ajuizada (proc. n. 1002403-86.2023.8.11.0049), recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou a desocupação da área litigiosa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00.

Em suas razões, aduzem que “
encontram-se em Recuperação Judicial, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, sob o nº 5782079- 85.2024.8.09.0051
” e que “
na data de 9 de setembro de 2024, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados, com a determinação, nos termos do art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005, da suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de todas as ações ou execuções contra as devedoras, na forma do art. 6º da LRF
”, sendo certo que o contrato que os Agravados buscam rescindir foi celebrado em 2021, antes da recuperação judicial, de modo que o crédito em debate está abarcado pelo
stay period
.

Defendem que “
A matéria versada neste Agravo de Instrumento é iterativa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal para determinar atos de constrição envolvendo interesses e bens da empresa em recuperação judicial, inclusive em situações de reintegração de posse no âmbito de cumprimento provisório de sentença. Isso porque o destino do patrimônio da recuperanda — em processo de recuperação judicial — não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento da empresa e inviabilizar seu restabelecimento
”.

Afirmam que “
considerando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial antes do cumprimento provisório de sentença, torna-se imperiosa a revogação da decisão que determinou o cumprimento provisório de sentença sem prévia manifestação do Juízo da Recuperação Judicial. Isso porque, junto ao Juízo universal, foi determinada a suspensão de “todas as ações e execuções contra a requerente, nos termos e com as ressalvas constantes do inciso III do art. 52 da Lei 11.101/05”. Ademais, o imóvel objeto da presente demanda consiste em estabelecimento essencial para as atividades dos Agravantes, sem o qual a sua Recuperação Judicial e, consequentemente, os direitos de credores, fornecedores, consumidores e funcionários envolvidos no processo estariam gravemente prejudicados
”.

Verberam que “
a decisão provisória para reintegração de posse de um estabelecimento essencial para as atividades da requerente (...) foi tomada dentro do período de suspensão de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º da Lei 11.101/05, ignorando que o Juízo da Recuperação Judicial seria o único competente para apreciar e decidir sobre tais constrições
”.

Citam que “
Permitir a continuidade de atos de constrição em juízo diverso ao da recuperação judicial representa não apenas uma afronta à legislação, mas também um grave risco de inviabilizar o plano de recuperação judicial
”.

Pontuam, ainda, a ausência de caução apta a ensejar o cumprimento provisório da sentença, condição necessária para a transferência da posse, nos termos do art. 520, IV, do CPC, bem como a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado ante a complexidade logística na retirada de 3.429 (três mil, quatrocentos e vinte e nove) cabeças de gado existentes na área.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida ou, ao menos, para que seja concedido prazo não inferior a 90 (noventa) dias para a desocupação.

Deferido o efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do
decisum
até o julgamento do Agravo de Instrumento (Id. 260275667).

Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do instrumental apresentadas no Id. 263280764.

Em face da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo, os Agravados apresentaram recurso de Agravo Interno, pugnando pela sua revogação e imediato ao cumprimento provisório de sentença, reforçando as alegações apresentadas em sede de contrarrazões.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno apresentadas no Id. 272843364.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 268747773, opina pelo desprovimento do instrumental.

As tentativas de conciliação entre as partes realizadas perante o Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte restaram infrutíferas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA, ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA e MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 1002561-10.2024.8.11.0049, promovido por DIRCEU LUIZ FLUMIAN e JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN, decorrente da Ação de Reintegração de Posse por eles ajuizada (proc. n. 1002403-86.2023.8.11.0049), recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou a desocupação da área litigiosa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00.

Considerando que tanto o Agravo de Instrumento como o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo àquele já se encontram devidamente contrarrazoados e, pois, em condições de apreciação, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Alega a parte Agravada (Dirceu Luiz Flumian e esposa), tanto nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento quanto nas razões de Agravo Interno, preliminarmente, violação ao princípio da unirrecorribilidade, visto que contra a mesma decisão atacada neste instrumental, a parte contrária opôs, de forma simultânea, Embargos de Declaração.

A preliminar deve ser rejeitada.

A uma, porque embora interpostos no mesmo dia, o instrumental foi protocolado minutos antes dos aclaratórios, de forma que o eventual não conhecimento de um dos recursos por força do princípio da unirrecorribilidade deveria recair sobre o protocolado
a posteriori
, qual seja, os Embargos de Declaração, e não este Agravo de Instrumento.

A duas, porque se observa dos autos de origem que os aclaratórios foram prontamente rejeitados pelo julgador singular, que manteve inalterada a decisão agravada, de forma que não mais se verifica a pendência de dois recursos, tampouco risco de decisões contraditórias a obstar o conhecimento do instrumental.

Ainda em preliminar, verberam os Recorridos a ocorrência de supressão de instância, na medida em que as alegações de usurpação de competência do Juízo universal e de existência de incidente de habilitação de crédito não foram arguidas em Primeiro Grau.

No ponto, entendo que razão lhes assiste.

Com efeito, a decisão agravada, limitou-se em receber o pedido de cumprimento provisório de sentença, “
em conformidade com a sentença e o acórdão que foram exarados na ação possessória n. 1002403-86.2023.8.11.0049
”, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

Nesse cenário, o conhecimento direto por este Tribunal da matéria invocada no instrumental, ainda não deduzida na origem, acarretaria em supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO ESPECIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, determinando o prosseguimento da execução - II - Autor que pretende o cumprimento provisório da sentença que determinou a reintegração de posse em seu favor – Recurso de apelação já julgado improvido, por esta C. Câmara de Direito Privado – Interposição de recurso especial pendente de julgamento - Reconhecido que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação – Inteligência do art. 1.012, § 1º, V, e § 2º c .c. 520, I, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, independentemente de trânsito em julgado – Eventual recurso interposto contra o improvimento da apelação que não é dotado de efeito suspensivo - Fase provisória que corre por iniciativa e responsabilidade exclusiva da parte exequente – III – Caução que pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521, incisos II e III, do NCPC – Situação de necessidade do exequente demonstrada, bem como pende de julgamento o agravo do art . 1.042, do NCPC – Precedentes desta C. Câmara – IV – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, é incabível a condenação em honorários advocatícios – Inteligência da Súmula nº 519 do C.STJ – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais afastada – Decisão reformada, neste aspecto – Efeito suspensivo revogado - Agravo parcialmente provido" ."RESIDÊNCIA NO IMÓVEL DESDE 2019 – POSSE MANSA E PACÍFICA - CORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL – Hipótese em que não podem ser conhecidas as demais razões recursais, no sentido de que os agravantes residem no imóvel objeto da lide, de forma mansa e pacífica, desde 2019; que deve ser observado o disposto no art. 560 do CPC; e que não houve a correta aplicação da lei federal ( Código Civil), em seus artigos 1200 e 1208 –
Matérias que não foram objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado
– Questões, ademais, que dizem respeito ao mérito da ação já foi julgada – Aplicação do art. 509, § 4º, do NCPC, por analogia – Agravo não conhecido, nestes aspectos" . (TJ-SP - AI: 20701775220238260000 Guarulhos, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/10/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)
(destaquei)

Inobstante, cabe anotar que, ainda que assim não fosse, o próprio juízo falimentar da 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, na mesma decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravantes, expressamente excluiu a Fazenda Nova Granada, objeto do presente cumprimento de sentença, dos efeitos recuperação judicial e seu
stay period
(Id. 267347787), de modo que a arguição de violação à competência do juízo universal em nada socorre os Recorrentes.

·

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, verifica-se que o
decisum
em fase de cumprimento provisório de sentença foi inteiramente confirmado por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação interposto pelos Recorrentes, em aresto que assim restou ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ÁREA SITUADA EM DUAS COMARCAS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INCORRÊNCIA – MÉRITO – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR QUANTO A DUAS PARCELAS DO PREÇO – MORA COMPRADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem necessidade de prévia ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel. Destarte, tendo sido Ação de Reintegração de Posse, fundada em direito real, a competência absoluta é do local da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, não podendo ser modificada em razão de cláusula de eleição de foro. Em casos de imóvel localizado em mais de um Estado, hipótese dos autos, a competência será fixada por prevenção, como dispõe ao art. 60 do CPC. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal. Se a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, não há falar em julgamento extra petita. Restando demonstrado o inadimplemento do promitente comprador quanto ao pagamento das parcelas da aquisição do bem, resta autorizada a restituição da posse do imóvel, com amparo em cláusula resolutiva expressa nesse sentido.

Em face do referido aresto forem opostos aclaratórios, os quais foram rejeitados por esta Câmara em sessão realizada em 18/06/2025, só não ocorrendo o trânsito em julgado em virtude da interposição, em 14/07/2025, de Recurso Especial pelos Agravantes, no qual sequer consta pedido de efeito suspensivo.

Como se vê, o direito invocado pelos Recorrentes já foi analisado e rejeitado tanto em Primeira quanto em Segunda Instância, que reconheceram o inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas da aquisição do bem e a necessidade de restituição de sua posse aos Agravados, o que apenas corrobora que a determinação de desocupação da área litigiosa na decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença não carece de reforma.

Reforça-se, como indicado anteriormente, que o próprio juízo falimentar determinou a exclusão do imóvel
sub judice
dos efeitos da recuperação judicial, pelo que, tal qual anotado no parecer ministerial, “
estando claro e incontroverso que a Fazenda Nova Granada fora excluída dos efeitos do stay period, não há qualquer impedimento para se determinar a desocupação da referida propriedade
”.

Outrossim, a despeito dos Agravantes, no petitório de Id. 292693366, terem informado que os Recorridos instauraram de Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça “
diante da existência de decisões conflitantes entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) – que se declarou competente para julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 1002403- 86.2023.8.11.0049 – e o Juízo da 7ª Vara Cível de Goiânia, que declarou sua competência para decidir acerca do mesmo tema
”, verifica-se que o incidente não foi conhecido, consoante decisão monocrática publicada pelo Min. Relator em 12/06/2025.

Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5356186-26.2025.8.09.0051, reconheceu expressamente a incompetência do Juízo da Comarca de Goiânia para o processamento para deliberar sobre questões relacionadas à Fazenda Nova Granada, em decisão já transitada em julgada, o que apenas corrobora que não mais existe qualquer óbice imposto por aquele Juízo.

De outro norte, quanto à alegação de necessidade de oferecimento de caução, além de ter sido indicado na decisão recorrida que “
a reintegração de posse ora pleiteada nada mais é do que o retorno da área ao poder do vendedor, que não recebeu o preço fixado no contrato
”, verifica-se que o julgador singular já declarou a indisponibilidade do imóvel em litígio, designando-o expressamente como caução.

Acerca da possibilidade de o próprio imóvel em disputa ser utilizada como caução, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESPEJO – DEFERIMENTO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E OFERTA A TÍTULO DE CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL, QUE, INCLUSIVE FOI O OBJETO DA LIDE DE CONHECIMENTO (RESCISÃO DE COMPRA E VENDA) – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Possível a oferta a título de caução para fins de obtenção de deferimento de liminar de despejo, do próprio imóvel que, inclusive, foi objeto da lide de conhecimento (rescisão de compra e venda de imóvel). (N.U 1002404-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Destarte, como pontuado nas contrarrazões do instrumental, “
Não há qualquer óbice para que o imóvel em litígio seja utilizado como caução, considerando que este representa garantia plenamente suficiente em caso de eventual reforma da sentença de primeiro grau. Ressalte-se que os Agravados, legítimos proprietários do imóvel, são os maiores interessados na sua conservação e estão sujeitos à ordem de indisponibilidade até o desfecho definitivo da controvérsia, garantindo, assim, a preservação dos direitos de todas as partes envolvidas
”.

Por derradeiro, o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a desocupação voluntária da área se mostra adequado, não carecendo de revisão.

A uma, porque a determinação de desocupação foi proferida ainda em dezembro de 2024, ao passo que a sentença objeto do cumprimento provisório foi confirmada em 18/06/2025, de forma que os Agravantes tiveram tempo mais do que suficiente para se prepararem para a transferência dos animais.

A duas, porque consoante guias de trânsito animal constantes dos autos (Id. 267347790) e alegações, não impugnadas, apresentadas em sede de contrarrazões ao instrumental, infere-se que os Agravantes possuem outros imóveis rurais nas proximidades, onde desenvolvem agropecuárias, e para onde os semoventes podem ser remanejados sem grandes dificuldades como, inclusive, realizado inúmeras vezes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno interposto no bojo dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026